Tribunal: TJSP
Processo: 2270765-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL NÃO TRIBUTÁRIA. Consoante Resolução no 623/2013 são competentes a 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público para análise de "ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não, da competência municipal.", como acontece no caso em concreto. Recurso não conhecido, com determinação de remessa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL NÃO TRIBUTÁRIA. Consoante Resolução no 623/2013 são competentes a 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público para análise de "ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não, da competência municipal.", como acontece no caso em concreto. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras competentes.